Tribunal: TJSP
Processo: 1029968-15.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. APELO DA EMPREGADORA ASSISTENTE SIMPLES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. APELO DA EMPREGADORA ASSISTENTE SIMPLES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICIENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
Alegação da embargante de omissão no v. decisum em relação às diretrizes do art. 121 do Código de Processo Civil, reputando que foi indevidamente afastado o interesse recursal da parte. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão que enfrentou devidamente as questões ora levantadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.